Tribunal: TJSP
Processo: 0052150-94.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP. PEDIDO INICIAL DE RECEBIMENTO DE QUANTIA NÃO PAGA PELA FAZENDA ESTADUAL E DISCUSSÃO NA ESFERA RECURSAL ADSTRITA AO RITO A SER ADOTADO NA AÇÃO. NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA DA LIDE. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E A OAB/SP. PEDIDO INICIAL DE RECEBIMENTO DE QUANTIA NÃO PAGA PELA FAZENDA ESTADUAL E DISCUSSÃO NA ESFERA RECURSAL ADSTRITA AO RITO A SER ADOTADO NA AÇÃO. NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA DA LIDE. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO DO ART. 5o, INCISO III, ITEM III.5, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é suscitante 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
suscitado 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-2/8-
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO
ANAFE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-3/8-
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
No
0052150-
94.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 32.180
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO
CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
ENTRE
A
DEFENSORIA
PÚBLICA
E
A
OAB/SP.
PEDIDO
INICIAL
DE
RECEBIMENTO DE QUANTIA NÃO PAGA PELA
FAZENDA ESTADUAL E DISCUSSÃO NA ESFERA
RECURSAL ADSTRITA AO RITO A SER ADOTADO NA
AÇÃO. NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA DA
LIDE. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. APLICAÇÃO DO ART. 5o,
INCISO III, ITEM III.5, DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO
TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE,
COMPETENTE
A
27a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Cuida-se de conflito de competência
suscitado pela 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO em face
da 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, ambas do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-4/8-
de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de agravo de
instrumento em que se pleiteia o enquadramento da
cobrança de honorários advocatícios devidos pela Defensoria
Pública como Execução de Título Extrajudicial, aduzindo a
Câmara suscitante que tal hipótese não se enquadra na
competência da seção de Direito Privado, mas sim na de
Direito Público, uma vez que a discussão envolve a
responsabilidade do Estado pelo pagamento de verba
honorária oriunda do Convênio para prestação de assistência
judiciária gratuita firmado com a OAB/SP.
Tendo em vista que a questão discutida
não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos artigos 178
e 951 do Código de Processo Civil e do artigo 202 do RITJSP,
não se abriu vista à douta Procuradoria Geral de Justiça,
remetendo-se o feito diretamente à Mesa.
É o relatório.
Procede o conflito, competente a colenda
27a Câmara de Direito Privado desta Corte.
O presente conflito tem sua gênese em
agravo de instrumento interposto por advogada inscrita no
Convênio para prestação de assistência judiciária gratuita
existente entre a Defensoria Pública estadual e a OAB/SP,
pleiteando ao Tribunal ad quem que o seu pedido de
cobrança de honorários advocatícios, não pagos pela Fazenda
Estadual,
seja
recebido
como
“execução
de
título
extrajudicial”, visto que o Juízo a quo (Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-5/8-
Pública de Araçatuba) entendeu que se tratava de ação de
conhecimento.
A
Câmara
suscitada
arguiu
sua
incompetência para processar o feito, considerando que
compete ao Direito Privado o julgamento de ações e
execuções relativas a honorários de profissionais liberais (fls.
22/27); por sua vez, compreende a suscitante que a questão
envolve cobrança contra o Estado, razão pela qual compete
às Câmaras de Direito Público o julgamento do recurso (fls.
49/54).
Com efeito, é regra do artigo 103 do
Regimento Interno desta Corte, que disciplina a competência
jurisdicional, que “a competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”.
Na esteira de tal definição é que se
entendeu, no Colendo Órgão Especial, pela irrelevância da
qualidade da parte ao firmar-se a competência para
julgamento, pois consoante já se decidiu:
“Conflito de competência - Ação regressiva de
indenização - Acidente de trânsito envolvendo
preposto de pessoa jurídica de direito público. 1.
O critério balizador da competência recursal é
estabelecido com vistas ao conteúdo da petição
inicial, em que são definidos os limites da lide,
compreendidos pedido e causa de pedir...”1
1 Conflito de Competência no 0159754-27.2013.8.26.0000, Relator: Desembargador
ITAMAR GAINO, Órgão Especial, j. 23.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-6/8-
In casu, o objeto da ação é tão somente o
recebimento de quantia certa (rol de pedidos de fls. 13/14),
face o trabalho despendido pela profissional da advocacia
atuante no referido Convênio. E, de igual maneira, não traz o
agravo elucubrações que fujam à mera alteração do rito da
ação, diante do reconhecimento das certidões de honorários
cobradas como títulos executivos extrajudiciais (fls. 01/06).
Destarte, sendo irrelevante, para fins de
delimitação do presente conflito, que conste a Fazenda
Estadual no pólo passivo da lide, e inexistindo nos autos
qualquer abordagem sobre os termos do Convênio ou de
qualquer ato administrativo praticado que ensejasse eventual
responsabilidade civil do Estado, nota-se que a natureza da
lide qual seja, o recebimento de honorários advocatícios por
profissional liberal é eminentemente privada.
Válida,
portanto,
a
fixação
de
competência constante do artigo 5o, inciso III, item III.5, da
Resolução no 623/2013 deste Egrégio Sodalício, verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-7/8-
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência
preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
III.5 - Ações e execuções relativas a honorários
de profissionais liberais;”
Neste
sentido,
recentes
precedentes
deste Colendo Órgão Especial:
“Conflito Negativo de Competência. Ação de
cobrança de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública, após serviços prestados em
convênio firmado entre a OAB e o Estado.
Distribuídos os autos, inicialmente, à C. 27a
Câmara de Direito Privado, foram eles redistribuídos, posteriormente, à Eg. 11a
Câmara de Direito Público, onde suscitado o
conflito negativo. Resolução n.° 623/2013, art.
5o, III.5. Cunho eminentemente privado da ação.
Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito
julgado procedente, para declarar competente a
C. 27a Câmara de Direito Privado.”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0031738-45.2019.8.26.0000;
Relator:
Desembargador ADEMIR BENEDITO; Data do
Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro:
19/11/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução de
honorários advocatícios decorrentes do Convênio
firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública
para prestação de assistência judiciária. Competência recursal ratione materiae
-
Estabelece-se pelo pedido contido na inicial.
Irrelevante figure como parte, a Fazenda do
Estado de São Paulo. Restrita a pretensão ao
recebimento
de
honorários
advocatícios.
Ausência de qualquer discussão sobre os termos
do convênio firmado. Natureza eminentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052150-94.2019.8.26.0000 - Araçatuba - Voto no 32.180 - XA / LCG / IBV
-8/8-
privada do pleito afasta a competência da Seção
de Direito Público. Em ação para recebimento de
honorários
cabe
apreciação
pela
Terceira
Subseção de Direito Privado (art. 5o, III.5, da
Resolução no 623/2013. Precedentes. Conflito
procedente. Competente a Câmara Suscitada
(Eg. 30a Câmara de Direito Privado).”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0031200-64.2019.8.26.0000;
Relator
Designado: Desembargador EVARISTO DOS
SANTOS; Data do Julgamento: 02/10/2019;
Data de Registro: 19/11/2019).
Portanto, de rigor o reconhecimento da
competência da Câmara suscitante, nos termos do artigo 5o,
inciso III, item III.5, da Resolução TJSP no 623/2013.
Diante
do
exposto,
JULGO
PROCEDENTE o presente conflito, declarando a competência
da colenda Câmara suscitante, 27a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o
recurso.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR